Tribunal: TJDFT
Processo: 0029353-57.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0029353-57.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO, RAFAEL SAMPAIO XIMENES REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BRADESCO SA EMBARGADO: RAFAEL SAMPAIO XIMENES, HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Trata-se de embargos declaratórios opostos por ambas as partes contra decisão monocrática de id n° 17370488 que não conheceu o recurso de apelação interposto por HSBC BANK BRASIL S.A. – BANCO MULTIPLO nos autos da execução proposta em desfavor de RAFAEL SAMPAIO XIMENES. (ID 15409849.) Após o julgamento dos embargos e publicada respectiva decisão (ID 18278112), o apelante, HSBC BANK BRASIL S.A. – BANCO MULTIPLO apresenta petição nos seguintes termos: “Inicialmente, requer a remessa dos autos ao juízo de origem, eis que o Banco Bradesco SA, providenciou o recolhimento da condenação em honorários de sucumbência espontaneamente. (Anexo). Outrossim, diante do pagamento espontâneo efetuado, requerer que seja certificado quanto à quitação com a obrigação da instituição financeira no que tange à verba honorária nos presentes autos.” (ID 18594256). Certifique-se o transito em julgado e remetam-se os autos à vara de origem para apreciar a quitação da obrigação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de agosto de 2020. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador